Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737359-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELANNE CRISTINA GONCALVES DIAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A despeito do inconformismo da recorrente, tenho que não lhe assiste razão. Conforme devidamente pontuado nas decisões de ID 50945421 e ID 51293186, cabia à autora ter anexado as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. Anexar comprovantes de pagamento (ID 50929744) sem a devida comprovação da vinculação aos autos não permite verificar a conexão ao processo e a efetividade do pagamento. Assim, acertada a decisão que reconheceu a deserção, uma vez que o prazo concedido à recorrente para sanar a irregularidade transcorreu sem manifestação. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito